Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-28.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705568-28.2021.8.07.0008 RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA CELESTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incursos no artigo 16, § 1o, inciso IV da Lei n.o 10.826/2003, a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em (i) nulidade das provas, por ilicitude da busca pessoal realizada pela polícia, face à violação das formalidades previstas no artigo 157, ‘caput’ e § 1o, e artigos 240 e 244, todos do Código de Processo Penal; e (ii) insuficiência de provas para condenação. III. Razões de decidir: 3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 4. No caso, a revista pessoal se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relato policial, em ambas as fases da persecução penal, o acusado foi abordado, após ser visto com um volume na cintura, característico de arma de fogo, após despertar suspeita ao acelerar seus passos ao ver a viatura policial, evidenciando a presença de “elementos indiciários objetivos” e “fundada suspeita exigida” para a busca pessoal. Destaca-se, ainda, que o próprio apelante, em seu interrogatório, corroborando as declarações policiais, noticiou ter confessado, no momento da abordagem, antes mesmo da busca pessoal, estar portando arma de fogo de fogo. 5. Não há falar em absolvição pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, por insuficiência de provas, na medida em que os depoimentos dos policiais, que realizaram a prisão do acusado, coerentes e harmônicos, foram corroborados pela confissão do réu e demais provas nos autos. 6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. IV. Dispositivo : 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca pessoal diante da inobservância do procedimento legal. Assevera que ausência de fundada suspeita torna ilegal a busca pessoal, bem como a apreensão dos objetos. Defende que a ausência de elementos concretos que revelem a devida justa causa, a prova deve ser considerada ilegal; b) artigo 386, incisos II, V, e VII, do Código Penal, sustentando a insuficiência de provas para a sua condenação. Requer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 157, 244, e 386, incisos II, V, e VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, ora em análise, o apelante afirmou, em juízo, que estava de posse da arma de fogo quando foi abordado pelos policiais, todavia, negou que tentou fugir durante a abordagem. Conforme depoimento judicial do policial militar Matheus de Souza, durante o patrulhamento no Paranoá/DF, em uma área com grande conflito de gangues e muitos disparos de arma de fogo, avistaram um indivíduo com volume suspeito na cintura que, ao ver a viatura, se assustou e caiu, sendo que, antes mesmo da busca, admitiu estar portando a arma na cintura. Na mesma direção foi o depoimento do policial militar Renner Monteiro Lopes, ao noticiar que, em patrulhamento, na região com grande concentração de tráfico e existência de pessoas armadas em guerra com outras de quadras diversas, constatou que o acusado, ao perceber a presença da viatura tentou mudar o ritmo do passo, sendo abordado em seguida. A ação dos policiais foi, portanto, baseada em uma suspeita concreta, alicerçada, não apenas no fato de o apelante ter aumentado o ritmo de seus passos ao visualizar a viatura policial, mas também pela localidade onde se encontrava, existência de brigas de rivais, com disparos de arma de fogo, bem como pelo fato de apresentar volume na cintura. Destaque-se que, como noticiado pelo policial militar Matheus de Souza e confirmado pelo próprio apelante que, antes mesmo da busca pessoal, o recorrente havia informado que estava portando arma de fogo. Ou seja, a busca pessoal foi realizada após a confirmação da suspeita sobre a existência de um volume na cintura o recorrente. Portanto, não há irregularidade nas provas resultantes da abordagem policial, pois a busca pessoal não foi realizada por mera "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo com intenções preventivas ou exploratórias, nem exclusivamente pelo nervosismo do indivíduo. .... Nesse contexto, considerando que o apelante estava de fato em posse de uma arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida e acompanhada de munições, a qual foi submetida a exame pericial que comprovou sua capacidade para disparos em série e número de série suprimido por raspagem, sua conduta se emoldura perfeitamente no delito descrito no artigo 16, § 1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento. Dito isso, não se sustenta a tese defensiva quanto à inexistência de provas suficientes que atestem a materialidade e a autoria do delito. No que toca à nulidade das provas apontadas pela Defesa, está foi exaustivamente afastada na preliminar de nulidade da busca pessoal, consoante razões supracitadas. Ressalta-se que a mera alegação de ter recebido ameaças ou o fato de residir em uma área perigosa não justifica o porte ilegal de arma de fogo, contrariando as disposições legais ou regulamentares, e não elimina a culpa por inexigibilidade de conduta diversa. Assim, mantém-se a condenação do apelante pelo crime de previsto 16, § 1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/06. (ID 68261235). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023